Tribunal: TJSP
Processo: 1012116-05.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Seguro de vida - Cobrança - Falecido segurado portador de câncer de esôfago, cuja ciência foi anterior à contratação - Prova concludente - Omissão de doença pré-existente - Má-fé configurada - Desconhecimento das cláusulas e condições contratuais inescusável - Indenização indevida - Apelo improvido.